Tribunal: TJSP
Processo: 1012043-98.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo pessoal não consignado. Ação revisional cumulada com pedido de restituição de valores e reparação de danos morais. Sentença de improcedência. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Medida que, no entanto, não significa que o contrato entre as partes pode permanecer sem qualquer ingerência judicial para o afastamento de

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo pessoal não consignado. Ação revisional cumulada com pedido de restituição de valores e reparação de danos morais. Sentença de improcedência. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Medida que, no entanto, não significa que o contrato entre as partes pode permanecer sem qualquer ingerência judicial para o afastamento de abusos. Hipótese em que a taxa de juros anuais é demasiadamente (quase doze vezes) superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza. Análise dos percentuais aplicados permite concluir pela abusividade e pela incidência da taxa média para o contrato objeto da lide. Entendimento que se encontra em consonância com aquele firmado no REsp repetitivo no 1.061.530/RS. Precedentes do Colendo STJ. Determinação de devolução, em dobro, dos valores descontados em excesso. Tema 929/STJ (EAREsp 676.608). Medida incidente apenas aos descontos efetuados após 30/03/2021, dada a modulação dos efeitos do Tema referido do E. STJ. Quantia a ser apurada em liquidação de sentença. Dano moral. Ausentes fatos específicos que justifiquem indenização a este título. Sentença reformada para julgar a ação parcialmente procedente. Sucumbência recíproca. Verba honorária. Fixação por equidade. Cabimento no caso específico. Recomendação da tabela da OAB que não vincula o julgador. Recurso parcialmente provido.